Tribunal: STF
Processo: Pet 10133
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO AUTOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de notícia-crime autuada nesta Corte na classe PETIÇÃO, pela qual Arthur Hermogenes Sampaio Junior noticia a suposta prática de crimes contra a honra do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

 2.	O requerente narra que o representado, José Pereira de Abreu Júnior, teria postado em suas redes sociais comentários ofensivos à honra do então Presidente da República, o que seria agravado pela notoriedade do requerido, ator conhecido nacionalmente.

 3.	Requer a abertura do inquérito policial para averiguação e eventual instauração de processo criminal.  

É o relatório. 

Decido.

 4.	Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.

 5.	Esse direito, porém, deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à legitimidade para propositura da ação. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).

 6.	Dito isso, constata-se que, no presente caso, não se está tratando de suposto delito de ação penal pública incondicionada. O requerente noticiou suposta prática de crimes contra a honra do então Presidente Jair Messias Bolsonaro. Exsurge cristalina a ausência de legitimidade do autor da representação, à medida que os crimes contra a honra de Presidente da República somente se processam mediante requisição do Ministro da Justiça, e fora dessa hipótese, apenas por representação do ofendido, no caso dos arts. 140, § 3º, e 141, II, ambos do Código Penal, ou por queixa-crime a ser movida pelo próprio querelado, em todos os demais.

 7.	Não tendo havido qualquer manifestação do suposto ofendido ou do Ministro da Justiça à época, não cabe a um particular provocar o Supremo Tribunal Federal para a instauração de inquérito.

 8.	Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator